Tribunal: TJDFT
Processo: 0709828-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709828-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA DE SOUZA QUEIROZ APELADO: BLU INSTITUICAO DE PAGAMENTO E TECNOLOGIA S.A., JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO TECNOLOGIA EM PAGAMENTOS DIGITAIS LTDA, JEFFERSON SIQUEIRA BALIVO, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, ARTHUR FRANCISCO DOS SANTOS, STONE PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O A Apelação interposta por Vanessa de Souza Queiroz, que não é beneficiária da justiça gratuita, não foi instruída com o comprovante de pagamento do preparo recursal (ID 70142832). Diante disso, em atenção do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, à Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator